Tribunal: TJMT
Processo: 1011503-35.2025.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011503-35.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE TIAGO NERES - CPF: 181.096.751-15 (RECORRENTE), JULIA MAZZARDO DE AQUINO - CPF: 039.138.661-16 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1011503-35.2025.8.11.0004.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL de barra do garças.

Recorrentes
:
mato grosso previdência (mtprev) E ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
josé tiago neres.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS. DÉFICIT ATUARIAL COMPROVADO. APLICAÇÃO DO ART. 149, §1o-A, DA CF. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de descontos previdenciários sobre proventos de aposentadoria e condenar à restituição dos valores descontados desde outubro de 2020, em demanda proposta por servidor aposentado em face de entes públicos estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da comprovação de déficit atuarial, a contribuição previdenciária de aposentado pode incidir sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo; (ii) estabelecer se são legais os descontos realizados conforme legislação estadual e se há direito à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado possui legitimidade passiva, pois, embora exista entidade gestora do regime próprio, permanece como garantidor e provedor dos benefícios previdenciários.

A Constituição Federal autoriza, em caráter excepcional, a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados acima do salário-mínimo quando comprovado déficit atuarial (art. 149, §1o-A).

Documentos oficiais juntados aos autos demonstram de forma inequívoca a existência de
déficit
atuarial no RPPS, com presunção de veracidade reforçada pela ausência de impugnação específica.

A legislação estadual regulamenta a matéria, estabelecendo a base de cálculo da contribuição conforme a faixa remuneratória, em consonância com a autorização constitucional.

Os descontos realizados observam a legislação vigente e as fichas financeiras comprovam a regularidade da cobrança, inexistindo ilegalidade.

Não há direito adquirido a regime jurídico-tributário, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A comprovação de
déficit
atuarial autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados acima do salário-mínimo, nos termos do art. 149, §1o-A, da Constituição Federal.

São válidos os descontos previdenciários realizados em conformidade com legislação estadual que regulamenta a matéria.

Não há direito adquirido a regime jurídico-tributário, sendo indevida a restituição de valores cobrados conforme a legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §18, e 149, §1o-A; CPC, arts. 341 e 405; Lei no 9.099/95, art. 55; Leis Complementares Estaduais no 654/2020 e 700/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3128; STF, ARE 1363264; TJMT, AC 1031768-88.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 352981125), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos descontos previdenciários sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria e condenar os réus à restituição dos valores indevidamente descontados desde outubro de 2020.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que: a) o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo; b) há prescrição quinquenal das parcelas anteriores a outubro de 2020; c) a existência de
déficit
atuarial no RPPS/MT, comprovada por documentos oficiais, autoriza a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo, nos termos do art. 149, §1o-A, da Constituição Federal e das Leis Complementares Estaduais no 654/2020 e 700/2021; d) não há direito adquirido a regime jurídico-tributário; e e) os descontos foram realizados em conformidade com a legislação vigente.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 352198127), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
deixo
de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, embora a Lei Complementar Estadual no 560/2014 tenha criado o MTPREV como entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social, o Estado permanece como garantidor e provedor final dos benefícios previdenciários, conforme reconhecido pela jurisprudência desta Corte (TJMT, AC 1031768-88.2018.8.11.0041).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se a contribuição previdenciária do servidor aposentado deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do RGPS (art. 40, §18, CF) ou se, diante da comprovação de
déficit
atuarial, pode incidir sobre a parcela que supere o salário-mínimo (art. 149, §1o-A, CF).

A Constituição Federal estabelece como regra geral que a contribuição previdenciária dos aposentados incide apenas sobre a parcela dos proventos que supere o teto do RGPS (art. 40, §18). Contudo, a Emenda Constitucional no 103/2019 introduziu o art. 149, §1o-A, que autoriza expressamente que, quando houver
déficit
atuarial, a contribuição incida sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo.

No caso em análise, os recorrentes juntaram,
na fase de instrução
(IDs 352198122/352198123), documentos oficiais que comprovam de forma inequívoca a existência de
déficit
atuarial no RPPS/MT a saber: a) Ata da 32a Reunião Ordinária do Conselho de Previdência:
déficit
de R$ 35,8 bilhões no Plano Financeiro; b) Dados do Ministério da Previdência:
déficit
de R$ 37,9 bilhões; c) Dados do Tribunal de Contas do Estado:
déficit
de R$ 42,3 bilhões; e d) Decreto Orçamentário no 216/2025: suplementação de R$ 85,3 milhões especificamente destinada à cobertura do
déficit
atuarial.

Observo que o recorrido, em sua réplica (ID 352198124),
não
impugnou especificamente os documentos técnicos juntados pelos recorrentes (IDs 352198120/352198123).

Nesse contexto, conforme disposto no art. 341 do CPC, aplicável subsidiariamente, presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados especificamente, reforçando a presunção de veracidade dos documentos oficiais (art. 405, CPC) e consolidando a existência do
déficit
atuarial que autoriza a aplicação do art. 149, §1o-A, da CF.

Esses documentos, dotados de presunção de veracidade e publicidade, demonstram que o déficit atuarial do RPPS/MT é fato público e notório, reconhecido por órgão colegiado e paritário (Conselho de Previdência), pelo órgão federal competente (Ministério da Previdência), pelo órgão de controle externo (TCE/MT) e pelo próprio Poder Executivo (Decreto Orçamentário).

Verifica-se, ainda, que a legislação estadual (Leis Complementares no 654/2020 e 700/2021) regulamentou a autorização constitucional, estabelecendo que, em razão do
déficit
atuarial, a base de cálculo da contribuição será a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo (para proventos acima de R$ 9.000,00) ou R$ 3.300,00 (para proventos até R$ 9.000,00).

No caso concreto,
o recorrido percebe remuneração bruta de R$ 14.852,63
,
superiores a R$ 9.000,00
, razão pela qual se aplica o art. 2o, §5o, da LC 654/2020, que estabelece a base de cálculo sobre a parcela que supere o salário-mínimo.

A análise das fichas financeiras demonstra que os descontos foram realizados em conformidade com a legislação vigente em cada período, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada.

Quanto ao argumento do recorrido de que não haveria comprovação técnica suficiente do
déficit
atuarial, observo que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a suficiência dos documentos oficiais para comprovar o alegado
déficit
.

Por fim, quanto à alegação de direito adquirido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico-tributário (STF, ADI 3128; ARE 1363264).

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a comprovação do déficit atuarial por documentos oficiais e a aplicação do art. 149, §1o-A, da Constituição Federal, concluo que os descontos foram realizados em conformidade com a legislação vigente, não havendo direito à restituição de valores.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os pedidos formulados pelo autor.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026